Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-24.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002849-24.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), CLEBER IDALINO FORTES - CPF: 275.759.138-07 (ADVOGADO), ADILSON NERI PEREIRA - CPF: 988.388.068-53 (ADVOGADO), LIGIA ARAUJO PEREIRA - CPF: 218.543.898-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), MAYCON ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 024.389.931-97 (APELADO), MAYCON ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 024.389.931-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERIDO VIA SISTEMA INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz
, a luz do princípio da cooperação (art.
6o
do
CPC
),
o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1o, CPC),
de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema
Infojud
para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002849-24.2020.8.11.0040

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:

VALDIR DAROIT E MAYCON ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo MM juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos em Acidente de Veículo no
1002849-24.2020.8.11.0040, ajuizada

em desfavor de
VALDIR DAROIT
e
MAYCON ROGERIO DOS

SANTOS QUEIROZ
,

que indeferiu a petição inicial, por descumprir determinação de informação do endereço
ou comprovação de esgotamento dos meios para tentativa de localização da parte demandada (Maycon Rogério dos Santos Queiroz
), com fundamento no artigo 321, parágrafo único do CPC.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais aduz que “
face a não localização do apelado, Sr. Maycon, e, não dispondo informação sobre o seu atual paradeiro, a apelante, solicitou ao juízo de origem, busca de endereços, entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem”
(sic).

Afirma que
“não dispõe de mecanismos de buscas, bem como em respeito a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), pugnou pela reconsideração do pedido, entretanto, o Juiz de origem negou e, indeferiu a petição inicial”
(sic).

Defende que
“o Juiz de origem não se atentou ao disposto no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, e deixou de realizar as buscas pleiteadas pela apelante”
(sic).

A par desses argumentos, requer a reforma da r. sentença, para o fim de que seja deferida busca de endereços em nome do apelado, nos termos do artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento do feito, e na remota hipótese, caso não seja este o entendimento, requer o prosseguimento da ação, tão somente em face do apelado, Sr. Valdir Daroit, visto que foi devidamente citado nos autos e, apresentou contestação (id. 175103299).

Os apelados ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175103302)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 175103300.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou ação de reparação de danos em acidente de veículos em desfavor de
VALDIR DAROIT
e
MAYCON ROGÉRIO DOS SANTOS QUEIROZ
,
objetivando o ressarcimento do valor de R$
83.186,07 (oitenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e sete centavos), em razão do acidente onde o carro do requerido atingiu o carro segurado pela requerida/apelante.

A inicial foi devidamente recebida pelo Juízo de origem e foi determinada a citação dos apelados.

O apelado Sr. Valdir Daroit, foi devidamente citado nos autos e apresentou contestação.

Outrossim, a apelante não conseguiu obter êxito na citação do apelado Sr. Maycon Rogério dos Santos Queiroz, por isso, foram realizadas algumas diligências nos autos, com os endereços que a mesma possuía.

Entretanto, restou frustrada a tentativa de citação do apelado (Sr. Maycon Rogério dos Santos Queiroz), conforme comprova a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id. 175103269.

Face a não localização do apelado Sr. Maycon e não dispondo informação sobre o seu atual paradeiro, a apelante solicitou ao Juízo de origem busca de endereços, entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem.

Tendo em vista que a apelante não dispunha de mecanismos de buscas, bem como em respeito a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), pugnou pela reconsideração do pedido (id. 104724289), entretanto, o Juiz de origem negou o pedido e indeferiu a petição inicial, conforme decisão abaixo:

(...) “Ante o desatendimento ao comando da decisão de Id. 102570397, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL. Isento de custas processuais. Arquive-se, com as baixas e anotações devidas (...).”

Inconformada, a autora/apelante defende em suas razões que
“o Juiz de origem não se atentou ao disposto no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, e deixou de realizar as buscas pleiteadas pela apelante”
(sic).

A par desses argumentos, requer a reforma da r. sentença, para o fim de que seja deferida busca de endereços em nome do apelado, nos termos do artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento do feito e caso não seja este o entendimento, requer o prosseguimento da ação tão somente em face do apelado Sr. Valdir Daroit, visto que este foi devidamente citado nos autos e apresentou contestação (id. 175103299).

Pois bem. A petição inicial deverá conter todos os requisitos legais e estar instituída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento, de acordo com o que dispõem os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso, a petição inicial contém os requisitos legais e foi instruída com documentos indispensáveis à sua propositura, todavia, restou frustrada a tentativa de citação de um dos requeridos no endereço inicialmente indicado.

Pelo que se constatou dos autos, a parte autora/apelante requereu as diligências para buscar localizar o endereço do apelado, nos seguintes termos:

“Em diligências administrativas, bem como em respeito ao disposta na LGPD, a Requerente não logrou êxito em identificar novos endereços, visando a correta citação do Requerido.

Face ao exposto, com fundamento no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, requer se digne de Vossa Excelência, em reconsiderar a r. decisão, bem como que seja deferido pesquisa de endereços em nome do Requerido, Sr. Maycon Rogério dos Santos Queiroz, inscrito no CPF/MF 024.389.931-97, através do sistema Infojud, visando o regular prosseguimento do feito (Id. 175103294).”

Ocorre que, o sentenciante não se atentou ao disposto no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, e deixou de realizar as buscas pleiteadas pela Apelante, que assim estabelece:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.”

Logo, merece reforma a sentença para o fim de que seja deferida busca de endereços em nome do apelado não citado, nos termos do artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento do feito.

No mesmo sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO -
BUSCA DE ENDEREÇO PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – LEI N. 11.077/2020 – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

O Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal.
”

(TJ-MT 10017679320188110050 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – QUALIFICAÇÃO DO RÉU INCOMPLETA- DEMONSTRAÇÃO DE TOTAL DESCONHECIMENTO PELO AUTOR,
PEDIDO DE PESQUISA VIA INFOJUD – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – SENTENÇA CASSADA- RETORNO AUXÍLIO NA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
– RECURSO PROVIDO. “Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1o, CPC), inclusive a fim de não tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça (art. 319, § 3o.,, CPC).Trata-se de regra inerente à colaboração judicial no processo civil.” (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado I, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 338)”
(TJ-MT - AC: 00060579420178110086 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, a fim de que seja realizada busca de informações via sistema INFOJUD, sobre o endereço do apelado Sr. Maycon Rogério dos Santos Queiroz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023